Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ. TEMA 1009. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal não promova, a título de ressarcimento, o desconto na sua folha de pagamento relativo a pendências pecuniárias junto ao Governo do Distrito Federal.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante sustenta que é servidora pública do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, e ocupa o cargo de médica da família e comunidade. Informa que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria, requereu administrativamente o reconhecimento do seu direito, bem como a concessão do abono de permanência por permanecer na atividade, o que lhe foi deferido. No entanto, posteriormente, foi informada quanto à ocorrência de erro da Administração na concessão do seu abono de permanência. Em decorrência, o pagamento do benefício foi suspenso, tendo sido a servidora instada a repor ao Erário o valor de R$ 37.272,56 (trinta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao suposto recebimento indevido no período de janeiro a outubro de 2023.

4. A recorrente aduziu que se trata de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

6. No caso, cabe à servidora comprovar, nos autos do processo 0769001-11.2023.8.07.0016, a sua boa-fé no recebimento dos valores indevidos a fim de afastar a pretensão de ressarcimento.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o Distrito Federal se abstenha de lançar os descontos de reposição dos valores discutidos na presente demanda, na folha de pagamento da autora, até julgamento final da lide.

8. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.